Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-64.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO SUCINTA E CONCRETA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A ação executiva amparada em cédula de crédito bancário deve ser instruída com o documento original, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. A cédula de crédito bancário não sendo acostada em seu formato original, mas, sim, em formato eletrônico, ainda que de forma autenticada, não se mostra idônea para instruir a ação executiva, devendo o título ser apresentado para depósito em cartório, na forma do que dispõe o artigo 425, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o disposto no artigo 12, parágrafo 1o, da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário pode ser transferida mediante endosso em preto. Assim, a ação executiva deve ser instruída com o título original da cédula de crédito bancário, haja vista a possibilidade de sua circulação por meio de endosso.